Tribunal: TJPA
Processo: 0810384-51.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0810384-51.2025.8.14.0000

REQUERENTE: DEFAX FREITAS DOS SANTOS

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO CONHECIMENTO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de revisão criminal ajuizada por Defax Freitas dos Santos com o objetivo de reformar sentença penal condenatória proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA, que o condenou à pena de 8 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal. O requerente pleiteou a reavaliação das fases da dosimetria da pena, com base nas circunstâncias judiciais, confissão espontânea e ausência de fundamentação concreta na exasperação das majorantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento da revisão criminal quando ausente a certidão de trânsito em julgado da sentença penal condenatória, documento indispensável para a admissibilidade da ação, nos termos do art. 625, § 1º, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A certidão de trânsito em julgado da condenação é requisito indispensável para o conhecimento da revisão criminal, por se tratar de ação cabível apenas em processos findos.

4. A ausência de tal documento configura instrução deficiente e revela carência de ação por ausência de interesse processual, conforme precedentes do Tribunal.

5. Não preenchidos os pressupostos processuais mínimos, inviável o prosseguimento da ação revisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Revisão não conhecida.

"Tese de julgamento: 1. A ausência da certidão de trânsito em julgado da condenação inviabiliza o conhecimento da revisão criminal, por configurar instrução deficiente e ausência de interesse processual."

________________________________________

Dispositivo relevante citado: CPP, art. 625, § 1º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, não conhecer da ação de revisão criminal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de agosto aos 02 dias do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/Pa, 26 de agosto de 2025.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621 e incisos do CPP por
DEFAX FREITAS DOS SANTOS
, através de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença penal oriunda do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/Pa, que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado e 33 (trinta e três) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos, pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Narra a revisional, que o réu foi denunciado e condenado pelo crime de roubo majorado ao quantum de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Ressalta, inicialmente, que é cabível o recurso de revisão criminal para corrigir eventuais equívocos na dosimetria da pena.

Aduz que, por não possuir meio para auferir renda, o pedido de gratuidade da justiça deve ser acolhido.

No mérito, pugna pela reforma da dosimetria da pena, em razão do excesso aplicado, devendo, na 1ª fase, ser reanalisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, a saber: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos do crime e consequências do crime; e, consequentemente modificada a pena-base.

Requer, na 2ª fase, a aplicação da atenuante genérica da confissão do fato delituoso – artigo 65, III, d, do Código Penal.

E, por fim, na 3ª fase, a modificação do quantum da majorante do §2º do artigo 157 em 3/8 (três oitavos), por ausência de fundamentação concreta.

Nesta Superior Instância, o douto Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, manifesta-se pelo parcial provimento da presente Revisão Criminal, intentada em favor de Defax Freitas dos Santos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Não deve ser conhecida esta ação.

Um dos requisitos para que se conheça do pedido e se analise o mérito de uma ação de revisão criminal é o trânsito em julgado da sentença penal condenatória e, neste caso, observo que o revisionando não juntou o documento pertinente a apreciação da ação.

Estando, pois, ausente um dos pressupostos processuais para o prosseguimento da ação, mostra-se patente a falta de interesse processual, que caracteriza a carência de ação, nesse sentido o precedente deste Órgão Colegiado:

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO IMPUGNADO. NÃO CONHECIMENTO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 625, §1º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – REVISÃO CRIMINAL – Nº 0807036-30.2022.8.14.0000 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – Seção de Direito Penal – Julgado em 18/10/2022)

Assim, não cumprindo o disposto no art. 625, § 1º, do Código de Processo Penal, que determina seja o requerimento de revisão instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória, não há como admitir-se a revisão criminal ora intentada, que só é cabível apenas nos processos findos, devendo tal requisito essencial estar comprovado de plano nos autos pelo requerente, o que não ocorreu in casu.

Desta forma, não está presente um dos requisitos objetivos para que o feito prossiga em seus ulteriores de direito, qual seja, a certidão do trânsito em julgado do decisum.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da Revisão Criminal.

É o voto.

Belém/Pa, 26 de agosto de 2025.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/09/2025